Tribunal: TJPA
Processo: 0001789-89.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001789-89.2015.8.14.0051

APELANTE: IRACEMA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA que condenou a ré pela prática de dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado, em concurso de agentes e concurso material, fixando pena total de 58 anos e 8 meses de reclusão.

2.

A defesa impugna exclusivamente a primeira fase da dosimetria, sustentando fundamentação inidônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências, bem como se adequada a fração de aumento aplicada na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada incongruência entre o número de vetoriais indicadas como desfavoráveis e aquelas efetivamente fundamentadas, evidenciando erro na fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria.

5. A referência genérica a “dolo intenso” não justifica a exasperação da pena-base, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do homicídio, sob pena de
bis in idem
.

6. A utilização de registros ou ações penais em curso para desvalorar a conduta social viola o entendimento consolidado na Súmula 444, do STJ.

7. A negativação da personalidade exige elementos concretos extraídos dos autos, não podendo fundamentar-se em afirmações genéricas ou alusões a envolvimento em práticas delitivas sem trânsito em julgado.

8. Mantida a valoração negativa das consequências diante da repercussão social relevante decorrente da execução múltipla em via pública, com vitimização de pessoas jovens.

9. Redimensionamento da pena-base com fixação proporcional a uma vetorial desfavorável, preservadas as agravantes reconhecidas e o concurso material, resultando pena total de 47 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou de registros criminais sem trânsito em julgado.

2. Constatado erro na valoração das circunstâncias judiciais, impõe-se o redimensionamento da pena, preservadas as demais fases da dosimetria quando não infirmadas por vício específico.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 29; 59; 61; 62; 69; 121, §2º; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001789-89.2015.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRENTE: IRACEMA CARDOSO DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por IRACEMA CARDOSO DOS SANTOS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, após decisão soberana do Tribunal do Júri, que a condenou pela prática de 02 crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP, por duas vezes) e 01 crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP), em concurso de agentes (art. 29, do CP) e concurso material (art. 69, do CP), fixando pena total de 58 anos e 08 meses de reclusão.

Segundo a denúncia, no dia 10.01.2015, por volta das 22h00, em um bar situado no bairro Nova República, na cidade de Santarém/PA, a Recorrente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com corréu, teria concorrido para a prática de disparos de arma de fogo que ceifaram as vidas de Willian Amaro Silva Lisboa e Vanilda Alonso Santos, bem como para a tentativa de homicídio contra Raimundo Sampaio Farias, em contexto acolhido pelo Conselho de Sentença.

A denúncia foi oferecida em 16.04.2015 e recebida em 24.04.2015.

Sobreveio sentença condenatória, proferida em 12.11.2025 (ID 33060992), na qual, após a deliberação dos jurados, procedeu-se à dosimetria e à fixação do
quantum
total da reprimenda em 58 anos e 08 meses de reclusão.

Em suas razões recursais (ID 33061000), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, a necessidade de redimensionamento da pena-base, alegando equívocos na valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, com especial impugnação à utilização de fundamentos tidos por genéricos e/ou inerentes ao tipo penal, bem como à negativação de vetores como personalidade e conduta social, pugnando, ao final, pela reforma parcial da sentença para fixação das reprimendas em patamar mais favorável.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 33061003), nas quais refuta as teses defensivas, aduzindo a regularidade do procedimento do Tribunal do Júri, a higidez do devido processo legal e a inexistência de nulidades, pugnando pela manutenção do édito condenatório e pelo desprovimento do recurso.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL (ID 35177652), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, assentando a inidoneidade da fundamentação empregada para desvalorar o vetor “conduta social” (por referência a registros/críticas de envolvimento em atos criminosos recentes), à luz da orientação consubstanciada na Súmula 444, do STJ, com consequente afastamento dessa circunstância judicial e redimensionamento da pena-base, preservadas as demais valorações reputadas concretamente motivadas.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, conheço do recurso interposto por IRACEMA CARDOSO DOS SANTOS.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares suscitadas que demandem apreciação autônoma nesta fase recursal, cingindo-se a insurgência defensiva à dosimetria da pena.

III. MÉRITO

A denúncia imputou à Recorrente a prática de dois crimes de homicídio qualificado, previstos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP, contra as vítimas Willian Amaro Silva Lisboa e Vanilda Alonso Santos, bem como um crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, em face de Raimundo Sampaio Farias, nos termos do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, em concurso de agentes (art. 29, do CP) e em concurso material (art. 69, do CP).

Submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, a Recorrente foi condenada, por maioria de votos, pelos dois homicídios qualificados consumados e pelo homicídio qualificado tentado, sendo-lhe imposta a pena total de 58 (cinquenta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A controvérsia recursal restringe-se à primeira fase da dosimetria, na qual a Defesa sustenta equívoco na valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Examinando a sentença (ID. 33060992), verifica-se que, para cada homicídio consumado, o Juízo de origem partiu do mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão e, afirmando existirem seis circunstâncias judiciais desfavoráveis, majorou a pena-base em 4/8, fixando-a em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Contudo, da leitura atenta da fundamentação da sentença , constata-se que foram efetivamente valoradas negativamente as seguintes vetoriais: culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências. Os antecedentes foram considerados favoráveis, em razão de já ter sido reconhecida a reincidência na segunda fase; os motivos e as circunstâncias do crime foram tidos por favoráveis; e o comportamento da vítima igualmente não foi negativado.

Há, portanto, incongruência entre o número de vetores indicados como desfavoráveis (seis) e aqueles efetivamente fundamentados (quatro), o que revela erro na fração de aumento aplicada.

Além disso, duas das circunstâncias judiciais negativadas carecem de fundamentação idônea.

No que tange à culpabilidade, a exasperação foi fundamentada na afirmação de que a Recorrente agiu com “dolo intenso”.

Ocorre que o dolo é elemento subjetivo inerente ao tipo penal do homicídio doloso. A simples menção a “dolo intenso”, desacompanhada de circunstância concreta que revele especial reprovabilidade além da própria estrutura típica, não se presta à majoração da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive colacionada nas razões recursais (ID. 33061000), é firme no sentido de que considerações genéricas e inerentes ao tipo penal não legitimam a exasperação da pena na primeira fase.

No tocante à conduta social, a sentença a reputou desfavorável sob o fundamento de que a Recorrente “não mantém um bom convívio social, respondendo a atos criminais recentes”. Tal motivação, contudo, revela-se inidônea, pois a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena-base é vedada, conforme entendimento consolidado, inclusive mencionado no parecer ministerial (ID. 35177652), que invoca a Súmula 444, do STJ.

A conduta social deve ser aferida a partir do comportamento do agente no meio familiar, profissional e comunitário, não se confundindo com registros processuais não transitados em julgado.

Quanto à personalidade, a fundamentação limitou-se a afirmar que a Recorrente “se envolvia em confusões e com o tráfico de entorpecente”, sem indicação de elementos técnicos concretos extraídos dos autos que evidenciem traços de caráter voltados à prática delitiva.

Ressalte-se, por oportuno, que ainda que se admita alguma margem de discricionariedade judicial na valoração das circunstâncias judiciais, exige-se motivação idônea e individualizada, o que não se verifica no ponto, notadamente quando a referência parece ancorar-se em registros criminais, já considerados em outras fases da dosimetria.

Resta, com maior consistência, a vetorial consequências, fundamentada na morte de vítima jovem. Todavia, o simples resultado morte integra o próprio núcleo do tipo penal do homicídio, exigindo-se, para a exasperação, circunstância que extrapole o resultado típico, o que não foi devidamente demonstrado.

Diante desse contexto, impõe-se o afastamento das vetoriais culpabilidade, personalidade e conduta social, por ausência de fundamentação idônea, bem como o reconhecimento do equívoco na fração de aumento adotada, com o consequente redimensionamento da pena-base.

Assim, remanesce, como circunstância judicial desfavorável, apenas as consequências, na medida em que evidenciado que o crime vitimou pessoas jovens em contexto de execução múltipla em via pública, com repercussão social relevante, extrapolando o resultado típico sob o prisma do impacto coletivo.

Mantêm-se incólumes as demais fases da dosimetria, notadamente o reconhecimento das agravantes na segunda fase e a aplicação do concurso material, porquanto não impugnadas sob fundamento apto a ensejar reforma.

Passo, pois, à reestruturação da dosimetria.

DOSIMETRIA DA PENA

HOMICÍDIO QUALIFICADO – VÍTIMA WILLIAN AMARO SILVA LISBOA

Pena abstrata: 12 a 30 anos de reclusão.

Circunstâncias judiciais: 1 vetorial desfavorável (consequências).

Adoto, em observância ao critério de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo (18 anos), a fração de 1/8, que corresponde a 2 anos e 3 meses, restando a pena-base em14 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecidas as agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP); emprego de meio que resultou perigo comum (art. 61, II, c, do CP); recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, d, do CP); direção da atividade dos demais agentes (art. 62, I, do CP), elevo a pena em 1/4, considerando a pluralidade de agravantes, passando a pena intermediária para 17 anos e 9 meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, torno a
pena definitiva em 17 anos e 9 meses de reclusão
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO – VÍTIMA VANILDA ALONSO SANTOS

A fundamentação é idêntica.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase, após majoração de 1/4 pelas mesmas quatro agravantes, fixo a pena intermediaria em 17 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase, sem causas modificadoras, torno a
pena definitiva em 17 anos e 9 meses de reclusão
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – VÍTIMA RAIMUNDO SAMPAIO FARIAS

Na primeira fase: Pena-base fixada nos mesmos moldes: 14 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase: Majoração de 1/4 pelas mesmas quatro agravantes, fixo a pena intermediaria em 17 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase, nos termos do art. 14, II, do CP, aplico redução de 1/3, considerando que a execução foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, mas com relevante proximidade da consumação, tornando a pena definitiva em 11 anos e 10 meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta
total e definitiva em 47 anos e 4 meses de reclusão
.

No que diz respeito ao regime inicial, mantém-se o fechado, diante do montante da pena e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para redimensionar as penas impostas, fixando-as em 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão para cada um dos homicídios qualificados consumados e 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o homicídio qualificado tentado, totalizando 47 (quarenta e sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026